Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0738916-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARTIGOS DE VESTUARIOS, ARTESANATO E CALCADOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscals, que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada. Narra que a empresa executada e devedora da quantia superior a R$ 25.000,00 e que há indícios de dissolução irregular da empresa. Sustenta que a empresa não está funcionando em seu domicilio fiscal, conforme certificado pelo oficial de justiça, e que, segundo jurisprudência do STJ, tal fato é mais que suficiente para configurar uma dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ. Requer a reforma da decisão recorrida, determinando a inclusão dos diretores no polo passivo da execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de dezembro de 2021